Tribunal: TCU
Processo: 009.883/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, imputando-lhes débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, agora em fase de recursos de reconsideração contra o Acórdão 9914/2016-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com base nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Frank Luiz da Cunha Garcia e por Carlos Alexandre Ferreira Silva para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, a fim de conferir as seguintes novas redações aos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 9914/2016-TCU-Segunda Câmara , mantendo inalterados os demais dispositivos: "9.2 condenar, solidariamente, Frank Luiz da Cunha Garcia e Carlos Alexandre Ferreira Silva ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do RI/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR - R$ 22/02/2011 237.922,32 15/03/2011 302.644,43 02/05/2011 456.482,56 16/08/2011 446.786,23 27/12/2011 7.686,00 17/05/2012 39.353,90 9.3 aplicar a Frank Luiz da Cunha Garcia e Carlos Alexandre Ferreira Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor individual de R$ 30.800,00 (trinta mil e oitocentos reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 9.2. dar ciência da presente deliberação aos recorrentes.